Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença no 0019415-97.2011.811.0002 - 276030, no 828/2011 que indeferiu o pedido realizado pelo agravante de utilização da penhora no rosto dos autos, para fins de realizar a constrição judicial para garantir direitos oriundos dos autos n. 1022330-87.2020.8.11.0002, que tramita perante a Vara de Violência doméstica na comarca de Várzea Grande MT.
Inicialmente pugna pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que, devido à pandemia se encontra praticamente há 5 meses sem honorários. Junta Imposto de Renda, extrato demonstrativo de prestação da casa própria financiada junto a Caixa Econômica Federal.
Explica a agravante que é credora de honorários sucumbenciais, no qual o exequente MOACIR SOUZA BRANDÃO, autor na demanda no 0012888-27.2014.8.11.0002, que tramitou perante a Vara Especializada em Violência Doméstica nesta comarca, proposta em desfavor de Janete Terezinha Butinski, sendo julgado improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
No entanto, o exequente recorreu e após o julgamento pela 1a Câmara de Direito Privado, ocorrido na data de 16/06/2020, houve o desprovimento e a majoração dos honorários para 12% do valor da causa.
Assevera ainda a agravante que tomou conhecimento de que nos autos 19415-97.2011.811.0002, em trâmite no Juízo da 4a Vara Civel da comarca de Várzea Grande MT, movida em desfavor do SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, a parte Agravada possui pretensão como exequente neste processo, em que restou confirmado a existência de valores a ser recebido pelo mesmo no Total de aproximadamente R$ 479.000,00.
Por esse motivo requereu o bloqueio de R$ 86.061,59, por se tratar de verba alimentar.
Suscita aplicação do artigo 825, I, do CPC e seu §1o, eis que a norma processual permite a penhora, para garantia do juízo de valores consignados na ação a qual possui valores a serem recebidos.
Adiante, pontua que a denominada penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito e o STJ vem dando decisões de que o pedido há de ser interpretado sistematicamente. Além do mais, existe processo de cumprimento de sentença já tramitando na comarca sob o n. 1022330- 87.2020.8.11.0002, assim sendo o título executivo judicial preenche os requisitos legais, constituindo-se em título líquido, certo e exigível, ensejando cobrança através da presente execução de sentença.
Reafirma que “não há necessidade de se aguardar o transito em julgado para se fazer cumprir a sentença, uma vez que não atribuição de efeito suspensivo em Recurso especial, Recurso extraordinário e muito menos em Embargos de Terceiros”.
Ao final requer liminarmente a suspensão da liberação do alvará em nome de Moacir Souza Brandão e, no mérito, almeja a reforma da decisão interlocutória datada de 23/09/2020, a qual rejeitou o pedido de bloqueio de valores (penhora nos rosto dos autos), deferindo o pedido para conhecer a interveniente como credora legitima do Exequente MOACIR SOUZA BRANDÃO, concedendo a requerente a participação nos autos em epígrafe, a fim de haja o Bloqueio dos valores relativo aos honorários sucumbências devido nos autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Vara de Violência doméstica desta comarca sob o no 1022330-87.2020.8.11.0002., a fim de resguardar o direito da requerente.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque trata-se de caráter verba alimentar (honorários advocatícios), já reconhecida em duas instâncias, os autos se encontram em cumprimento de sentença e o agravado está na iminência de receber valores.
Ademais, no cumprimento provisório da sentença, corre por responsabilidade do exequente, que fica obrigado a reparar os danos que a outra parte haja sofrido.
Entretanto, a medida deve ser deferida parcialmente, determinando-se que o valor pleiteado permaneça bloqueado e não o alvará na sua integralidade.
Ante todo exposto, presentes requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito almejado, determinando-se o bloqueio do valor de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, assim permanecendo até ulterior deliberação.
Defiro a assistência judiciaria gratuita nesta Instância.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal